Tribunal: TJSP
Processo: 2039196-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental rejeitada. Necessidade de manter a rejeição. O órgão ministerial adotou as medidas que lhe competiam para o cumprimento do TAC firmado, com o ajuizamento de diversas ações civis públicas em face dos posseiros. Legitimidade 'ad causam'. Conforme a Súmula no 623, do C. STJ, as obrigações ambientais possuem natureza

Ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental rejeitada. Necessidade de manter a rejeição. O órgão ministerial adotou as medidas que lhe competiam para o cumprimento do TAC firmado, com o ajuizamento de diversas ações civis públicas em face dos posseiros. Legitimidade 'ad causam'. Conforme a Súmula no 623, do C. STJ, as obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores. Reunião das ações em face dos posseiros com a ação civil pública originária. Descabimento. O objeto das ações são diferentes. Recurso não provido.